Tribunal: TJBA
Processo: 8007192-67.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007192-67.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA Advogado(s): JURANDI BATISTA PEREIRA APELADO: LIVIA REIS ALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. ATRASO DE 29 MESES NA EXPEDIÇÃO E ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. MORA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. VIOLAÇÃO DO DEVER CONTRATUAL E DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR ESTABELECIDO PELA PORTARIA MEC Nº 1.095/2018. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. DIREITO FUNDAMENTAL AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL AFETADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de obrigação de fazer (expedição de diploma) por perda superveniente do objeto e julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de seis mil reais. A parte autora, ex-aluna formada em Nutrição em dezembro de 2018, ajuizou a demanda em novembro de 2020 pleiteando a entrega do diploma e reparação moral em razão da demora injustificada na expedição do documento, que somente foi disponibilizado em maio de 2021, aproximadamente vinte e nove meses após a colação de grau. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda envolvendo atraso na entrega de diploma de curso superior por instituição privada de ensino, considerando o Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço educacional pela instituição de ensino em razão do atraso injustificado na expedição e entrega do diploma, configurando mora contratual e descumprimento dos prazos regulamentares estabelecidos pelo Ministério da Educação; (iii) saber se o atraso na entrega do diploma configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença (seis mil reais) deve ser mantido ou reduzido. III. Razões de decidir 3. A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual foi rejeitada porque a controvérsia não envolve ato de fiscalização federal, credenciamento da instituição ou validade formal do diploma perante o Sistema Federal de Ensino, mas exclusivamente a mora administrativa e contratual da instituição em cumprir etapas burocráticas internas e disponibilizar documento já registrado perante o Ministério da Educação. 4. O Tema 1.154 do Supremo Tribunal Federal estabelece competência da Justiça Federal apenas quando há discussão sobre a expedição do diploma que afete diretamente o interesse da União, o que não se verifica quando o registro já foi realizado e a controvérsia limita-se à relação contratual entre a instituição privada de ensino e o ex-aluno. 5. A instituição de ensino descumpriu o prazo regulamentar de sessenta dias estabelecido no artigo 18 da Portaria MEC nº 1.095/2018 para expedição de diplomas, contado da data de colação de grau, que ocorreu em dezembro de 2018, devendo o documento ter sido entregue até fevereiro de 2019. 6. O dano moral está configurado porque o atraso injustificado na entrega do diploma de curso superior transcende o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade e o projeto de vida profissional da formanda. 7. O diploma é instrumento legal que confere plena capacidade para o exercício profissional, especialmente em profissões regulamentadas como a Nutrição, que exigem registro definitivo no órgão de classe, sendo que a ex-aluna possuía apenas registro provisório válido até janeiro de 2021. 8. O dano moral é in re ipsa, decorrendo da própria violação do direito, presumindo-se a dor e o sofrimento causados pelo abuso e descaso prolongado da instituição, que submeteu a formanda a um estado de insegurança e instabilidade profissional por período excessivamente longo. 9. O valor indenizatório de seis mil reais fixado na sentença não se mostra desarrazoado ou excessivo frente à gravidade da conduta e sua perpetuação no tempo, sendo adequado para cumprir tanto o papel compensatório quanto o pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda que envolve atraso na entrega de diploma de curso superior por instituição privada de ensino quando a controvérsia se limita à mora administrativa e contratual da instituição em disponibilizar documento já registrado perante o Ministério da Educação, sem discussão sobre credenciamento, validade formal do diploma ou atos de fiscalização federal que afetem diretamente o interesse da União. 2. Configura falha na prestação do serviço educacional passível de reparação por danos morais o atraso injustificado na expedição e entrega de diploma de curso superior que ultrapassa significativamente o prazo regulamentar estabelecido pela Portaria MEC nº 1.095/2018, frustrando a legítima expectativa do ex-aluno de exercer plenamente sua atividade profissional. 3. O dano moral decorrente do atraso injustificado na entrega de diploma de curso superior é in re ipsa, presumindo-se o abalo psíquico e a instabilidade profissional causados pela conduta negligente da instituição de ensino, especialmente quando o documento é essencial para o exercício de profissão regulamentada e o ex-aluno permanece com registro provisório prestes a expirar." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII, e 109, I; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 14 e 20; CPC, arts. 373, II, 485, VI, 931 e 937, I; Portaria MEC nº 1.095/2018, arts. 18, 19 e 20. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.304.964/SP (Tema 1.154), Repercussão Geral; TRF-3, ApCiv nº 5001416-23.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, 4ª Turma, j. 20.02.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000466-73.2020.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007192-67.2020.8.05.0150, sendo Apelante a UNIRB - Unidades de Ensino Superior da Bahia LTDA e Apelada Livia Reis Alves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator